Tribunal: TJDFT
Processo: 0012464-10.2016.8.07.0007
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. FALECIMENTO DA PARTE. REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. CITAÇÃO. ESPÓLIO. HERDEIROS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PRAZO QUINQUENAL. EXISTÊNCIA DE BEM. PRINCÍPIO DA SAISINE. VEÍCULO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não ocorreu a prescrição da pretensão de cobrança da dívida se entre a data da emissão do cheque e o ajuizamento da ação não se passaram mais de cinco anos. Súmula 503 do STJ.
2. Cabe ao credor indicar a existência de bens em nome do falecido ou a transferência do seu patrimônio aos herdeiros, podendo, ainda, exercer a faculdade que lhe confere a lei para requerer a abertura de inventário, nos termos do art. 616, VI, do CPC.
3. Nos termos do art. 1.784 do Código Civil, no momento do falecimento, todos os bens são transferidos aos herdeiros do falecido, por força do princípio da saisine.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.